Tribunal: TJES
Processo: 5012424-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012424-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA MONTEIRO GAIOTTI

AGRAVADO: DEBORA RONCONI SIAN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE COMPROVADA. ALEGADA SIMULAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que, em ação de imissão na posse, deferiu medida liminar para posse do imóvel em favor da autora e concedeu-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. O agravante impugnou ambos os pontos, mas posteriormente desistiu parcialmente do recurso no tocante à gratuidade. No mérito, alegou que o negócio jurídico é simulado e que exerce posse sobre o bem desde 2019, pleiteando a suspensão do mandado de imissão de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para o conhecimento do recurso, diante da alegação de ausência de documentos obrigatórios; e (ii) verificar a validade da decisão liminar de imissão na posse, considerando a alegação de simulação do contrato de compra e venda celebrado entre a agravada e os vendedores do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência parcial do recurso quanto à gratuidade é válida e eficaz, nos termos do art. 998 do CPC, podendo ser homologada independentemente da anuência da parte contrária.

A preliminar de ausência de documentos obrigatórios é rejeitada, pois os documentos apontados pela agravada são facultativos (petição inicial e contrato), e a documentação exigida pelo art. 1.017, I, do CPC foi devidamente apresentada, inclusive mediante complementação após intimação, conforme art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, § 3º, ambos do CPC.

A ausência de juntada de documentos obrigatórios é suprida nos autos eletrônicos, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC.

A imissão na posse é ação petitória fundada no direito de propriedade, que se mostra cabível quando o adquirente, não investido na posse, busca sua entrega de quem injustamente a detém.

A autora agravada demonstrou com a inicial na origem a titularidade do domínio por meio de contrato de compra e venda com alienação fiduciária e matrícula atualizada, evidenciando o direito à posse.

A alegação de simulação do negócio jurídico exige dilação probatória e não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento, especialmente quando não se apresenta prova inequívoca do vício alegado.

A posse alegada pelo agravante, exercida desde 2019, não prevalece frente ao direito de propriedade formalizado em cartório, sendo considerada precária e injusta (art. 1.200 do CC).

A concessão da liminar baseou-se na probabilidade do direito da autora e no risco de dano à sua posse, sendo correta diante do quadro fático apresentado.

A pretensão de aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante é afastada, pois não há comprovação de dolo ou intuito de tumultuar o processo, sendo a tese apresentada plausível, ainda que juridicamente pendente de comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A desistência parcial do recurso pode ser homologada de forma unilateral pelo recorrente, antes do julgamento, nos termos do art. 998 do CPC.

Não constitui causa de inadmissibilidade a ausência de documentos facultativos à instrução do agravo, tampouco a não juntada de peças constantes de autos eletrônicos.

A alegação de simulação contratual demanda instrução probatória e não obsta a concessão de liminar em ação de imissão na posse, quando há prova do domínio do bem pela parte autora.

A posse injusta e precária não prevalece sobre a propriedade devidamente registrada, autorizando a imissão liminar do proprietário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 80, 81, 932, III e parágrafo único, 998, 1.017, I, § 3º e § 5º; CC, arts. 1.200, 1.228, 1.231.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 0351990-07.2007.8.08.0075, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 01.12.2020; TJPA, AI nº 0802140-75.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 09.08.2021; TJTO, AI nº 0008552-72.2023.8.27.2700, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 04.10.2023; TJRJ, AI nº 0059973-12.2022.8.19.0000, Rel. Des. Nádia Maria de Souza Freijanes, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, homologar a desistência parcial e conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012424-87.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO BATISTA MONTEIRO GAIOTTI

AGRAVADA:
DÉBORA RONCONI SIAN

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JOÃO BATISTA MONTEIRO GAIOTTI
uma vez que irresignado com a decisão acostada no id. 30887731, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marechal Floriano, que deferiu a liminar na ação de imissão na posse de origem contra si ajuizada por
DÉBORA RONCONI SIAN,
além de ter deferido a assistência judiciária à autora.

Em suas razões recursais id. 6346306, o agravante, de início, impugna o benefício da gratuidade concedida em favor da agravada. Todavia, desiste parcialmente do recurso neste tocante, consoante id. 10694838.

Sustenta, ainda, que o negócio jurídico firmado pela ora agravada é nulo, na medida em que se trata de negócio jurídico simulado, consoante é de conhecimento de ambas as partes.

Por fim, aduz que exerce a posse sobre o bem litigioso desde 2019.

Dito isso, pugna seja recebido o presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo, a fim de sobrestar imediatamente o mandado de imissão de posse.

No mérito, requer o seu provimento com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

Na sequência, a agravada compareceu espontaneamente nos autos apresentando as contrarrazões (id. 6409650), oportunidade em que pugnou, preliminarmente, pela inadmissibilidade do presente recurso e, no mérito, em trato subsidiário, pela manutenção do
decisum
recorrido, com o reconhecimento da litigância de má-fé do recorrente.

A teor da decisão id. 6420196, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Ao ser intimado sobre a preliminar suscitada pela recorrida, o recorrente peticionou em id. 9497929.

Pois bem.

(
DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO - HOMOLOGAÇÃO
)

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face da decisão que, além de deferir a liminar na ação de imissão na posse em favor da recorrida, concedeu à agravada os benefícios da assistência judiciária gratuita.

No id. 10493784, determinei a intimação do agravante, para que, nos termos do artigo 10, do CPC, se manifestasse sobre eventual não cabimento do recurso quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita, tendo o prazo transcorrido
in albis
.

Ocorre que o mesmo apresentou pedido de desconsideração de seu recurso neste tocante (id. 10694838)

Pois bem.

Sabe-se que o polo recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso, sendo admitido o exercício desse direito até o momento imediatamente anterior ao julgamento, entendimento que deflui da dicção legal da norma processual e que foi jurisprudencialmente consolidado (cf. Recurso Especial 433.290-PR-AgRg, Superior Tribunal de Justiça).

E assim é pois o novo CPC expressamente prevê em seu art. 998 que
"
o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
”
.

Em face do exposto, e sem mais delongas, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
homologo a desistência
parcial
, especificadamente quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita, para que surta seus jurídicos e devidos efeitos.

É como voto.

(PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO)

Em contrarrazões apresentadas no id. 6409650, a agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do referido recurso por ausência de documentos obrigatórios (petição inicial que ensejou a decisão agravada, contrato de alienação fiduciária do qual se deseja invalidar e a exordial dos autos nº 5000247-91.2021.8.08.0055).

Pois bem.

Nos termos do art. 1.017, do mencionado diploma legal, a petição de agravo de instrumento será instruída, obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado (inciso I) e com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal (inciso II).

Nesse passo, destaco, de logo, que o contrato de alienação fiduciária do qual se deseja invalidar e a exordial dos autos nº 5000247-91.2021.8.08.0055 não se incluem como documentos obrigatórios, mas sim facultativos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REJEITADAS AS PRELIMINARES DE
DESERÇÃO E
IRREGULARIDADE FORMAL
- SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFICIO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - DISCUSSÃO DOS HERDEIROS SOBRE O IMÓVEL EM LITÍGIO IMÓVEL - DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE - QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA - MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA REINTEGRATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Na hipótese os agravantes complementaram as custas e o recurso está comprovadamente preparado, o que afasta a alegação de deserção. Rejeitada a preliminar de deserção.
2. Nos termos do art. 1.017 do CPC a petição de agravo de instrumento será instruída obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado (inciso I).
Se os documentos apontados pelos agravados não integram o rol das peças obrigatórias, os agravantes poderiam optar por deixar de incluí-las nos instrumentos por serem de natureza facultativa, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo, o que afasta a irregularidade formal alegada. Rejeitada a preliminar
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007754, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

Ademais, ao ser intimado para se manifestar sobre tal preliminar, o recorrente, conforme petição acostada no id. 9497929 e documentos que a acompanham, juntou a documentação ora questionada pela recorrida.

Tal medida realizada pelo agravante, inclusive, seria permitida se fosse constatado pelo julgador a sua necessidade para o deslinde da controvérsia, a teor da art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que
“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.

Tal preceptivo é aplicável ao agravo de instrumento por força do art. 1.017, § 3º, do mesmo Código.

Destaco, ainda, que a alegada ausência da petição inicial que ensejou a decisão recorrida não merece prosperar, na medida em que, tratando-se os autos de origem de processo eletrônico, como é o caso vertente, é dispensável a juntada dos documentos previstos nos incisos I e II, do
caput
, do art. 1.017, conforme previsão contida no § 5º, daquele mesmo dispositivo legal.

Nesse passo, entendo que o recorrente cumpriu os requisitos previstos em lei para o conhecimento do seu recurso.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
arguida.

É como voto
.

(MÉRITO)

Rememoro que, na origem, cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por

DÉBORA RONCONI SIAN
A
em face de
JOÃO BATISTA MONTEIRO GAIOTTI
.

Sustenta a autora, em sua peça inicial, em resumo, que: (i) teria adquirido em 08/10/2021 um imóvel de 995,50m2, situado próximo à Rodovia BR-262, Km 43,5, de Adailthon de Almeida e sua esposa Maria Mafra de Almeida, por meio de contrato de alienação fiduciária; (ii) solicitou a seu irmão, Douglas Ronconi Sian, que pegasse as chaves do imóvel com o réu para ingressar no imóvel, ocasião em que o requerido teria se insurgido contra a referida entrega, supostamente se negando a sair do imóvel; (iii) teria tentado diversas vezes o acesso ao imóvel, sendo lavrado Boletim de Ocorrência decorrente de atritos oriundos das tratativas para desocupação; e (iv) buscou contato com o demandado com o objetivo de firmarem acordo a respeito, entretanto, este permaneceu irredutível, pleiteando mais prazo para desocupação do imóvel.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou, em sede de tutela de urgência, a concessão da medida liminar, assegurando a proteção possessória à autora.

Após receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar outrora pleiteada, o que ensejou a interposição do presente recurso por parte do réu, ora recorrente.

Pois bem.

Após o reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, em que pese as alegações do recorrente, entendo que o recurso não merece ser provido.

Como se sabe, a imissão de posse é uma demanda petitória proposta pelo proprietário visando imitir-se na posse do bem. Não tem previsão na legislação processual civil atual e o requisito para o ajuizamento é que o autor comprove a propriedade sobre o bem e que nunca tenha exercido a posse, ao contrário dos requisitos da ação reivindicatória.

Em outros termos, constitui demanda adequada àquele que, adquirindo o domínio por meio de título registrado, não consegue investir-se na posse pela primeira vez, por recusar-se o alienante, ou um terceiro a ele vinculado, a entregá-la. Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa.

No que se refere à ação imissão de posse, ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

"
Importante demanda petitória é a ação de imissão de posse
. Remédio processual de grande relevo, mas pouco conhecido no mundo jurídico, pelo simples fato de ter sido suprimido como procedimento especial, seja pelo Código de Processo Civil de 1973, como pela Lei n. 13.105/15 (NCPC), apesar de seus antecedentes no Código de Processo Civil de 1939(...). À primeira vista, poderia o nome imissão de posse indicar uma ação possessória. Contudo,
é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la
." (Curso de Direito Civil: Direitos Reais/Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, v.5, 12 ed. rev.,ampl. e atual. - Salvador: Ed
JusPodivm
, 2016, p.248).

E, mais adiante, esclarecem que:

“
O novo proprietário invocará o
jus possidendi
, pois pedirá a posse com fundamento na propriedade que lhe foi transmitida
. Na hipótese concebida, seria inadequado o ajuizamento de uma ação reivindicatória.
Com efeito, o art. 1.228 do Código Civil concede-a apenas ao proprietário que pretende reaver a posse perdida contra qualquer possuidor que a obteve de forma injusta, e não haver a coisa pela primeira vez em face de quem a transmitiu. Forte em Carlos Roberto Gonçalves, "o objetivo da imissão é consolidar a propriedade, em sentido amplo
. Enquanto a reivindicação tem por fim reaver a propriedade". (p. 249)

No caso dos autos, a prova da propriedade está devidamente comprovada através do contrato de compra e venda de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em garantia firmado entre os vendedores Adailthon de Almeida e sua esposa Maria Mafra de Almeida, e a compradora e devedora fiduciante, Débora Ronconi Sina, ora agravada, conforme documento acostado no id. 6409653, bem como da matrícula e a individualização do bem registrado em Cartório de Registro de Imóveis (id. 6346324).

É certo que a principal tese sustentada pelo agravante é no sentido da existência de uma simulação de negócio jurídico que envolve a agravada, na qual essa, com a finalidade de que fosse quitada a dívida existente entre a esposa do recorrente, Srª Eliciene Almeida Crivellari Gaiotti, e os vendedores acima mencionados, realizaria o financiamento do bem pela Caixa Econômica Federal.

Contudo, a despeito das alegações trazidas e dos documentos juntados em sede recursal, o fato é que a existência de suposto vício de simulação na formação do negócio jurídico não possui o condão de obstar a liminar de imissão na posse da proprietária (agravada), por se tratar de questão a ser submetida à ampla dilação probatória.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CALAMIDADE PÚBLICA EVIDENCIADA PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PREVISÃO DA LEI ESTADUAL N. E JURISPRUDÊNCIA DO STF. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Em razão do estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia do novo coronavírus, em se tratando de causa humanitária, a fim de se evitar a contaminação pelo vírus, houve a adoção de medidas para suspender provisoriamente a execução de ordens de desocupação de imóveis, conforme dispõe a Lei Estadual n. e jurisprudência do STF. 2
- No que se refere à alegação de se tratar de simulação de negócio jurídico passível de nulidade, entendo pela necessidade de instrução probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento
. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - AI: 08021407520218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICADO. FEITO MADURO PARA O JULGAMENTO. PARTILHA E TRANSMISSÃO DE BENS. SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Estando o Agravo de Instrumento maduro para receber julgamento de mérito, o Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática do relator, deve ser julgado prejudicado, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual. 2
. Na análise do vício da simulação, devem ser considerados os seguintes elementos: a consciência dos envolvidos na declaração do ato simulado, sabidamente divergente de sua vontade íntima, a intenção enganosa em relação a terceiros, e o conluio entre os participantes do negócio danoso. 3. Não há prova suficiente da efetiva simulação do negócio jurídico havido entre as partes litigantes, situação que exige ampla dilação probatória com a regular instrução processual para a sua verificação
. 4. Recurso improvido. (TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0008552-72.2023.8.27.2700, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 04/10/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. RECEIO DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETOS DAS TRANSAÇÕES COM LESÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRETENSÃO DE BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA. INCONFORMISMO DOS AUTORES. S
IMULAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. QUESTÃO QUE RECLAMA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL, O QUE NÃO SE COADUNA COM A VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PLEITO RECURSAL QUE NÃO MERECE PROSPERAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00599731220228190000 202200282145, Relator: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 29/03/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2023)

Assim, o debate acerca da simulação do negócio jurídico traduz uma matéria de grande complexidade, a qual será feita em sede de cognição exauriente no feito de origem, não cabendo tal debate no agravo de instrumento contra decisão que analisou a tutela em cognição sumária.

Deste modo, respeitando a limitação da análise da matéria em sede de agravo de instrumento, por ora, até a prolação da sentença de mérito, o negócio jurídico realizado entre a agravada e os vendedores do bem imóvel deve ser presumido válido em atenção ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Outrossim, tal como foi consignado na decisão que apreciou a tutela de urgência recursal, não se pode olvidar que a parte recorrente não pode se beneficiar de sua própria torpeza alegando, nesse momento, a invalidade do negócio por ela assinado, em verdadeiro
venire contra factum proprium
.

Destaco, ainda, que a tese do recorrente no sentido de que exerce a posse sobre o bem litigioso desde 2019, neste momento, é irrelevante, uma vez que a propriedade registrada do imóvel em nome da recorrida torna precária a posse do agravante e, em consequência injusta (art. 1.200, do Código Civil), o que possibilita ordem de imissão da posse em favor da agravada, de modo que, tratando-se de verdadeira proprietária, a parte autora tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua.

Acrescenta-se, ainda, que a propriedade se presume plena e exclusiva, até prova em contrário, conforme artigo 1.231, do Código Civil, sendo consequência natural do efeito
erga omnes
do direito de propriedade, o qual deve prevalecer quando em conflito com a posse.

Destarte, tem-se que o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão segundo o seu bom senso e prudente arbítrio, devendo, assim, tal pronunciamento jurisdicional, ao menos neste momento processual, ser mantido, isto porque, em regra, somente em casos de teratologia evidente se justifica a atuação em sede de recurso de agravo de instrumento, hipótese que, conforme externado, não se evidencia na espécie.

Destarte, o magistrado
a quo
agiu com acerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravada, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações e o risco de dano, de modo que concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por fim, entendo por afastar o pedido formulado nas contrarrazões, de aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante.

Ao que se vê, o intento do agravante baseia-se em tese jurídica plausível, ainda que demande dilação probatória e cuja análise esteja pendente julgamento em cognição exauriente.

Assim, não observo neste momento o intento de tumultuar o processo, de modo que a imposição da sanção em comento, ao menos a priori, parece exacerbada.

Ademais, considerando que a má-fé precisa estar devidamente demonstrada nos autos e sendo, neste momento, inviável vislumbrar tal conduta, impõe-se o afastamento do pedido em questão.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL. MULTA AFASTADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao agravante, a título de litigância de má-fé, sob alegação de comportamento processual desleal. O agravante pleiteia o afastamento da condenação, sustentando a ausência de dolo processual e comportamento ardiloso que justifiquem a penalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por litigância de má-fé é cabível no caso em exame, considerando a ausência de provas de comportamento doloso e intencional por parte do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de comportamento doloso, caracterizado por conduta intencionalmente desleal de uma das partes, em prejuízo dos demais partícipes da relação processual
. 4.
A má-fé processual não pode ser presumida; ao contrário, apenas a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada de forma cabal para justificar a aplicação de sanções.
5. No caso em análise, não há indícios de que o protocolo da ação em segredo de justiça tenha sido realizado com o intuito de causar prejuízo à parte contrária, tampouco de tumultuar o andamento processual, o que afasta a caracterização de dolo processual. 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Quarta Câmara Cível indicam que a aplicação de multa por litigância de má-fé deve ser afastada quando não há comprovação de comportamento ardiloso ou doloso por parte da parte condenada. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: 2. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de comportamento doloso da parte, sendo insuficiente a mera presunção de má-fé. 3. Inexistindo prova de dolo processual, é incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; CPC, art. 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/12/2021; TJES, AgInt 5003367-45.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Shwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 14/08/2023; TJES, AgInt 5008472-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 22/02/2024. (Data: 13/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012527-94.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Contratos Bancários).

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, nessa parte,
nego-lhe

provimento
para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.